Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741642-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONEL RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: ERICA DOS SANTOS SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ÉRICA DOS SANTOS SOUZA em favor de LEONEL RIBEIRO DA SILVA, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (ID 76713559). Informações prestadas (ID 77021542). Parecer do Ministério Público pela perda do objeto do writ (ID 77054442). É o relatório. Conforme informado pelo juízo de origem, em 30/09/2025 foi concedida a liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos (ID 251610264, origem): “Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA a LEONEL RIBEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, estabelecendo como condição de soltura o monitoramento eletrônico e a participação integral do grupo de homens do Espaço Acolher, que entrará em contato para adesão . CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E DE INTIMAÇÃO, se necessário, devendo o acusado ser posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver recolhido à prisão. Cumpram-se. E, considerando as peculiaridades do caso e as condições pessoais do segregado, bem como a necessidade de maior efetividade no controle das medidas protetivas, com fundamento no Aditamento do ACT 21/2016, firmado pela SSP/DF com este Tribunal, DEFIRO a medida cautelar de monitoramento de pessoa protegida a A. R. S., COM ACEITE EXPRESSO EM AUDIÊNCIA: I) Medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de LEONEL RIBEIRO DA SILVA, pelo prazo de 90 (noventa) dias.” O alvará de soltura foi expedido e cumprido em 1o/10/2025, ocasião em que foi instalada a tornozeleira eletrônica (ID 252263328, origem). Assim, resta manifesta a perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator